Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-50.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706871-50.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OZANA MACHADO SOUSA APELADO: SAUDE SIM LTDA FALIDO D E S P A C H O Anote-se Id. 73.714.755 e Id. 73.714.755. Nos termos do disposto no art. 10 do CPC, intime-se a apelante para manifestação acerca do pedido de assistência judiciária gratuita e documentos ora apresentados pela Massa Falida de Saúde Sim Ltda, na sua primeira intervenção nos presentes autos (Id. 73.714.556) Brasília, 6 de agosto de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora